Tribunal: TJES
Processo: 0006458-93.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006458-93.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MIRIA BARBOSA GOMES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006458-93.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

EMBARGANTE: MIRIA BARBOSA GOMES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Miriã Barbosa Gomes da Silva, representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra acórdão que rejeitou preliminar suscitada e negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto. A embargante aponta suposta omissão no acórdão quanto à modulação da fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, com reconhecimento do tráfico privilegiado, e requer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise da dosimetria da pena na terceira fase; e (ii) estabelecer se é cabível o prequestionamento da matéria arguida nos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em acórdãos, não sendo meio hábil para reexame de mérito ou inovação recursal.

O acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva as questões trazidas em apelação, restringindo-se aos pedidos de nulidade da busca pessoal e absolvição por insuficiência probatória. Não há omissão a ser sanada, pois a questão relativa à dosimetria da pena não foi objeto do recurso de apelação, configurando inovação recursal vedada.

Precedentes deste Tribunal confirmam que os embargos de declaração não são cabíveis para inovar teses não debatidas no julgamento do recurso de apelação, inviabilizando sua análise sob pena de ofensa à preclusão.

O pedido de prequestionamento é igualmente inviável, já que a matéria relativa à dosimetria da pena não foi suscitada no recurso de apelação, o que impede sua análise neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não podem ser utilizados para inovar teses não debatidas no julgamento do recurso anterior.

O reconhecimento de omissão exige que a questão tenha sido suscitada no momento processual adequado.

O prequestionamento é inviável quando a matéria não foi objeto de análise no recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: Apelação Criminal, 0006410-96.2021.8.08.0048, Relatora: Rachel Durão Correia Lima, j. 14/12/2023.

TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, j. 29/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006458-93.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

EMBARGANTE: MIRIA BARBOSA GOMES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MIRIÃ BARBOSA GOMES DA SILVA
,
através da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em face do v. acórdão de Id nº 10671105 que, à unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Nas razões recursais constantes no Id nº 11200411, a defesa aponta omissão em relação a modulação da fração empregada na terceira fase da dosimetria da pena, com o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Não obstante, pugna pelo prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência dos alegados vícios, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Para que não reste qualquer dúvida, ressalto que os pedidos recursais foram exclusivamente referentes à nulidade da busca pessoal e absolvição por insuficiência probatória, os quais foram amplamente enfrentados no julgamento do apelo.

No presente momento, em sede de embargos de declaração, não é permitido analisar teses que não foram suscitadas no momento recursal pertinente, sendo inovação não debatida no v. acórdão, inexistindo, portanto, omissão.

Neste sentido, colaciono precedentes jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL, ART. 619, CPP – AUSÊNCIA DE OMISSÃO INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO SUSCITADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO - DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS 1) Não verificada omissão no Acórdão embargado, pois a tese de desclassificação do crime de tráfico para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas, deduzida nos presentes embargos declaratórios, não foi suscitada nas razões de apelação. Portanto, não cabe análise de inovação não debatida no Acórdão embargado, pois sem análise anterior não há que se falar na existência de omissão. 2) Embargos de Declaração desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0006410-96.2021.8.08.0048, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/12/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NA ANÁLISE DA TESE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO. 1. Incabível em sede de embargos de declaração inovar com teses não ventiladas no recurso anteriormente interposto. 2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/01/2024).

No que se refere ao requerimento de prequestionamento, ressalto a inviabilidade, considerando que a matéria ora abordada não foi discutida em recurso próprio.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.